Tribunal: TJPA
Processo: 0005005-12.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO Nº 0005005-12.2014.8.14.0401. 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA. APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. APELADO: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ). PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES. RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90 C/C. ART. 71, DO CPB – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE LESAR O FISCO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005005-12.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0005005-12.2014.8.14.0401
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90 C/C. ART. 71, DO CPB – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE LESAR O FISCO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005005-12.2014.8.14.0401
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO
: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA (PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO.

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
Num. 6237191 – Págs. 1 a 4
)
, que absolveu Josenildo Oliveira de Sousa das imputações acusatórias previstas no art. 1º, I e II, c/c. art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90 c/c. art. 71,
caput
, do CPB.

Irresignado, o recorrente apresentou suas razões (
Num. 6237193 - Págs. 1 a 4, Num. 6237194 - Págs. 1 a 5, Num. 6237195 - Págs. 1 a 5, Num. 6237196 - Págs. 1 a 5, Num. 6237197 - Págs. 1 a 5, Num. 6237198 - Págs. 1 a 5, Num. 6237199 - Págs. 1 a 4, Num. 6237200 - Págs. 1 a 4, Num. 6237201 - Págs. 1 a 4, Num. 6237202 - Págs. 1 a 4, Num. 6237203 - Págs. 1 a 4, Num. 6237204 - Págs. 1 a 4, Num. 6237205 - Págs. 1 a 4, Num. 6237206 - Págs. 1 a 5, Num. 6237207 - Págs. 1 a 5, Num. 6237208 - Págs. 1 a 5, Num. 6237209 - Págs. 1 a 5, Num. 6237210 - Págs. 1 a 5, Num. 6237211 - Págs. 1
a 5,
Num. 6237212 - Págs. 1 a 5, Num. 6237213 - Págs. 1 a 5, Num. 6237214 - Págs. 1 a 5, Num. 6237215 - Págs. 1 a 4, Num. 6237216 - Págs. 1 a 5, Num. 6237217 - Págs. 1 a 5, Num. 6237218 - Págs. 1 a 5, Num. 6237219 - Págs. 1 a 4, Num. 6237220 - Págs. 1 a 5, Num. 6237221 - Págs. 1
a 5,
Num. 6237222 - Págs. 1 a 5, Num. 6237223 - Págs. 1 a 5, Num. 6237224 - Págs. 1 a 4, Num. 6237225 - Págs. 1 a 5, Num. 6237226 - Págs. 1 a 5, Num. 6237227 - Págs. 1 a 5, Num. 6237228 - Págs. 1 a 4)
, pugnando pela reforma da sentença prolatada, no sentido de condenar o recorrido Josenildo Oliveira de Sousa nas sanções do art. 1º, I e II, c/c. art. 12, I (majorante máxima de 1/2 – metade – pelo grave dano à coletividade), ambos da Lei nº 8.137/1990, c/c. art. 71,
caput
, do CPB (crime continuado por 2 – duas – vezes), e c/c. art. 387, IV, do CPP

(reparação mínima do dano no valor o Ainf. Atualizado em R$ 960.213,43), arguindo suficiente materialidade e autoria delitivas. Na dosimetria, pediu a exasperação de 10 (dez) meses para as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como das consequências delitivas, em caso de não acolhimento da majorante especial inserta no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990. Por fim, pediu a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena fechado.

A defesa contrarrazoou (
Num. 6237230 - Págs. 1 a 5, Num. 6237231 - Págs. 1 a 6, Num. 6237232 - Págs. 1 a 6, Num. 6237233 - Págs. 1 a 6, Num. 6237234 - Págs. 1 a 5
) requerendo a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos e parcial provimento para reformar a dosimetria de pena da recorrente, e improvimento da apelação defensiva (
Num. 7637038 - Págs. 1 a 20
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DO PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUSA NOS TERMOS DO
ART. 1º, I E II, C/C. ART. 12, I (MAJORANTE MÁXIMA DE 1/2 – METADE – PELO GRAVE DANO À COLETIVIDADE), AMBOS DA LEI Nº 8.137/1990, C/C. ART. 71,
CAPUT
, DO CPB (CRIME CONTINUADO POR 2 – DUAS – VEZES), E C/C. ART. 387, IV, DO CPP (REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO NO VALOR O AINF. ATUALIZADO EM R$ 960.213,43). TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em razão da absolvição do recorrido Josenildo Oliveira de Sousa, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação criminal objetivando a condenação daquele nos termos do art. 1º, I e II, c/c. art. 12, I (majorante máxima de 1/2 – metade – pelo grave dano à coletividade), ambos da Lei nº 8.137/1990, c/c. art. 71,
caput
, do CPB (crime continuado por 2 – duas – vezes), e c/c. art. 387, IV, do CPP

(reparação mínima do dano no valor o Ainf. Atualizado em R$ 960.213,43), alegando existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, o que passarei a examinar.

Como cediço o artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado-Juiz impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, ou, ainda, verificando o magistrado inexistente a materialidade delitiva, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

A segunda situação mencionada é a hipótese dos autos. Explico.

Consoante apontado pelo magistrado sentenciante, não há dados suficientes da materialidade delitiva acerca da ocorrência do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/199.

Eis o fundamentado pelo juiz
a quo
(
Num. 6237191 - Págs. 1 a 4
):

“Conforme relatado, de acordo com o Ministério Público a materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal 042013510000418-3, fls. 41, que no campo DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL diz o seguinte:

Ocorrência: 1.01.0002

O contribuinte deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais

Infringência: 00002

Lei 5.530/89, art. 54, parágrafo único; art. 55; art. 63, II e art. 65 vigência: após 18/06/2001 c/c RICMS aprovado pelo Decreto nº 4.676/2001, art. 108, V, a.

Penalidade: 00002

Lei 5530/89, art. 78, I, c.

Multa aplicada: 40% sobre o imposto.

Ocorre que não foram juntadas aos autos cópias do processo administrativo, de sorte que não é possível aferir a regularidade da imputação do débito e mesmo se houve ou não conduta dolosa por parte do réu.

Ademais, ao ser ouvida, a testemunha Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves, auditor fiscal responsável pela autuação da empresa do acusado, informou que a empresa fica em local de difícil acesso, o que autoriza a conclusão de que não houve notificação prévia para apresentação de documentos a serem inspecionados e tampouco notificação pessoal após ser lavrado o auto de infração fiscal. Confira-se:

Arquivo de vídeo 00.00.00.000000, CD fls. 135.

Promotor de Justiça (PJ) – O senhor pode me informar mais ou menos como procede essa autuação, no recolhimento do ICMS?

Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves (ARBC) – Pelo sistema da secretaria de fazenda a gente dá uma olhada como que está o perfil da, das empresas, né? E dependendo do quanto tá devendo, às vezes passa muito na fronteira e não recolhe antecipado principalmente os que não recolhem antecipadamente. Sai uma ordem de serviço, que é uma ordem para fiscalizar ou a gente pede, como auditor, a gente pede essa ordem de serviço para poder fiscalizar aquela que tá com indício de que teja com problema ou não. Eu fui, me deram essa ordem de serviço dessa JR e a gente faz, como é que faz? Primeiro fazemos a notificação lá, pela intimação, notificação. Aí o contribuinte traz os documentos que a gente precisa, traz os documentos todos. Aí a gente analisa a documentação, autua, eles tem 30 dias de prazo de defesa administrativa, contestar e, contestando, junta minha parte com a parte dele, sobe, aí se o parecista lá em Belém quiser alguma coisa aí ele pede uma diligência, vou fazer de novo, e a coisa segue até o ponto que pode chegar na dívida ativa, que eu já vi que tá na dívida ativa, né? Pelo visto, ele não deve ter entrado com defesa nesse auto de infração, a gente, o que eu vi, o que eu vi no sistema foi a dívida. Lá tem expectativa de receita que o Estado tem desse contribuinte naquele período da Ordem de Serviço. E vai entrando os caminhões, dinheiro bom, dinheiro bom, vai passando lá, tem que ter uma expectativa de ICMS gerado, né? Se não tem nenhum tipo de comprovante na documentação, se ele entregou a documentação, que acredito que esse aí nem entregou, o nome JR passou na minha cabeça. Ai a gente autua, a gente faz a autuação em cima daquilo, né?

PJ – O senhor pode explicar mais ou menos como que funciona a parte de autuação de ICMS, o senhor calcula como?

ARBC – É mais ou menos assim. A gente pega, tem vários, por exemplo, essa aí não escriturado, né? Foi o que eu vi aí, então esse daí deve ser em cima de expectativa de receita. Então tem aquela expectativa de ver lá os códigos do que deveria ter recolhido e não foi recolhido, o sistema tá dizendo. Por isso, tenho quase que certeza que ele não entregou a documentação ou não me lembro se ele entregou ou não, senão eu iria ver se algum comprovante batesse ali. Não tendo, a gente coloca no sistema, a gente coloca lá como auto de infração, o quanto foi. O sistema calcula a multa, juros, atualiza auto de infração e a gente faz a notificação ao contribuinte. Aí tem os 30 dias de defesa administrativa dele, né? É assim que funciona.

PJ – Sem mais

Juíza – Defesa.

Defensor Público (DP) – Seu Arnaldo, o senhor lembra... (vídeo interrompido)

Arquivo de vídeo 00.05.46.254000, fls. 135

ARBC – Não, pra mim foi muito vago. Eu lembro assim.

Defensor Público (DP) – Qual é o fator, ainda agora que você está dizendo [ininteligível], tá vendo que a situação do empreendimento é em Itaituba.

ARBC – Por que, por que que eu perguntei para o juiz aonde? Porque é um difícil acesso, uma coisa quase impossível, nenhum correio vai lá.

DP – O senhor tem certeza que essa empresa é a mesma que o senhor foi fazer a [ininteligível]? ARBC – Não é isso não. [ininteligível]

ARBC – Não é isso não. [ininteligível] eu fiz vários, eu tive até em Belém fazendo o depoimento.

DP – Mas essa empresa aqui é comercial.

ARBC – Esta aqui da JR do, agora que você falou, de Itaituba eu não lembro dela, sinceramente, especificamente, assim, completo onde é eu não lembro devido a... Só se eu pegar lá meus arquivos e dar uma olhada.

DP – Obrigado, sem mais perguntas.

O documento de fls. 42 comprova a informação de que o acusado foi notificado por edital acerca do auto de infração já lavrado, não se podendo afirmar, à míngua de cópia do processo de lançamento, se a publicação foi regular.

Consequentemente, a apuração por arbitramento – que segundo a testemunha Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves foi o que ocorreu – padece de vício de nulidade, não restando, portanto, devidamente demonstrada a materialidade dos delitos descritos nos incisos I e II, do art. 1º, da Lei 8.137/1990, cujo teor é o seguinte:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Ademais, os documentos da empresa que se encontram nos autos em apenso comprovam que a firma foi registrada em 04 de agosto de 2011 (fls. 17/17 verso) e em 07/12/2011 o réu se retirou da sociedade (fls. 19/19 verso).

Tal situação reforça as afirmações do acusado e da testemunha Magno Silva Nascimento, no sentido de que a empresa foi criada, mas não chegou a funcionar, uma vez que o sócio Renio Gomes da Silva viajou logo após o registro junto à JUCEPA.

Não consta dos autos alvarás de funcionamento e tampouco notas fiscais ou relatórios de notas fiscais que possam comprovar que foram adquiridos produtos nos meses indicados na inicial (agosto e setembro de 2011), valendo consignar que esses dois meses foram justamente os imediatamente subsequentes ao registro da empresa.

Por essa razão, tenho que não restou demonstrada a materialidade do delito e a culpabilidade do acusado, pois as esferas tributária e penal não se confundem e embora a cobrança de valores por arbitramento seja admitida na esfera fiscal, o mesmo não ocorre quanto à responsabilidade penal, que exige para a sua configuração que esteja presente o dolo de lesar o fisco.

Anoto, por fim, que o não pagamento de impostos, por si só, é insuficiente para caracterizar o delito tributário, sendo necessário que restem configuradas condutas que evidenciem que o acusado optou pela prática de atos que revelam a intenção de sonegar os impostos devidos. Não é este o caso dos autos, pois, segundo a testemunha Magno Silva Nascimento, a empresa sequer chegou a funcionar.”

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta.

Alguns pontos observados na decisão ora combatida merecem relevo, sendo o primeiro deles o fato de que não foram juntadas aos presentes autos cópias do processo administrativo tributário, não havendo como aferir a regularidade da imputação do débito referente ao ICMS, bem como se houve ou não dolo por parte do apelado.

Outro aspecto a ser considerado é a conclusão de que não houve notificação prévia da empresa J.R. Comércio Ltda, CNPJ nº 14.086.451/0001-06 para apresentação de documentos a serem inspecionados e muito menos notificação pessoal após ser lavrado o Ainf., posto que a empresa apontada fica em local de difícil acesso, conforme relato da testemunha Arnaldo Rodrigues Botelho Chaves em juízo (
Num. 6237139 - Págs. 6 e 7).

E nesse trilhar, conforme bem apontado pela julgadora sentenciante, em que pese o doc. acostado ao ID Num. 6237122 - Pág. 6 comprove a informação de que o recorrido foi notificado por edital sobre o teor do Ainf., não há como afirmar, ante a ausência de cópia do processo administrativo, que a publicação foi regular, padecendo, deste modo, de vício de nulidade, o que tenho por corroborar.

E último, mas não menor importante, está patente a não comprovação do dolo de lesar o fisco, uma vez que, como fundamentado pela magistrada
a quo
:

“... os documentos da empresa que se encontram nos autos em apenso comprovam que a firma foi registrada em 04 de agosto de 2011 (fls. 17/17 verso) e em 07/12/2011 o réu se retirou da sociedade (fls. 19/19 verso).

Tal situação reforça as afirmações do acusado e da testemunha Magno Silva Nascimento,
no sentido de que a empresa foi criada, mas não chegou a funcionar
, uma vez que o sócio Renio Gomes da Silva viajou logo após o registro junto à JUCEPA.

Não consta dos autos alvarás de funcionamento e tampouco notas fiscais ou relatórios de notas fiscais que possam comprovar que foram adquiridos produtos nos meses indicados na inicial (agosto e setembro de 2011), valendo consignar que esses dois meses foram justamente os imediatamente subsequentes ao registro da empresa
”.

A fundamentação referida encontra respaldo no testemunho de Magno Silva Nascimento em juízo (
Num. 6237132 - Págs. 1 a 3), o qual informou que a empresa não chegou a funcionar efetivamente.

Por isso, não havendo a robustez necessária na documentação mencionada pela juíza
a quo
, e, consequentemente, lastro probatório, inviável aferir a intenção, a vontade livre e consciente, o dolo propriamente dito, ainda que geral, de sonegar o imposto devido.

Portanto, corroboro na integralidade com a fundamentação exarada
a quo
, no sentido de inexistir a materialidade devida e apta a condenar Josenildo Oliveira de Sousa, assim como o dolo de lesar o fisco, de forma que mantenho sua absolvição nos termos do art. 386, II, do CPB.

03 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 02/12/2024